Tribunal: STF
Processo: HC 89530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI DE
   IMPRENSA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO DE
   QUEIXA-CRIME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.
   Recebimento de queixa-crime pela Corte Especial do Superior
   Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 15 de
   junho de 2005, pelos crimes de calúnia e injúria, previstos na
   lei de imprensa, por fatos ocorridos em 15 de junho de 2003, a
   dizer, um dia após ter se encerrado o prazo prescricional de dois
   anos (art. 41, caput, da Lei 5.250/67).
A contagem do prazo
   prescricional para os crimes de imprensa adotada por este Supremo
   Tribunal é a prevista no inciso I do art. 111 combinada com a do
   art. 10 do Código Penal. Antes de transitar em julgado a sentença
   final, a prescrição começa a correr do dia em que o crime se
   consumou, incluindo-se o primeiro dia no cômputo do prazo e
   excluindo-se o último. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus
   concedida para declarar extinta a punibilidade, em decorrência da
   prescrição da pretensão punitiva, e, conseqüentemente, decretar a
   nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e de todos
   os atos processuais eventualmente praticados após o recebimento
   da denúncia.